Tribunal: TCU
Processo: 039.269/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à municipalidade por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola  Educação Integral, Programa Dinheiro Direto na Escola e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, todos no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à municipalidade por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola - Educação Integral, Programa Dinheiro Direto na Escola e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, todos no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Antônia Luciana da Costa Oliveira, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos da legislação em vigor: PNAE/2016 Data Valor (R$) 5/1/2016 64.544,00 4/3/2016 47.578,00 6/4/2016 47.578,00 6/5/2016 47.578,00 3/6/2016 47.578,00 7/7/2016 47.578,00 8/8/2016 47.578,00 8/9/2016 47.578,00 6/10/2016 47.578,00 9.2. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Lúcia Maria Fernandes do Nascimento, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos da legislação em vigor: PDDE-EI/2016 Data Valor (R$) 4/2/2016 1.749,56 PDDE/2016 Data Valor (R$) 4/7/2016 62.000,00 9.3. aplicar às responsáveis abaixo a multa prevista nos artigos 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir indicados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Antônia Luciana da Costa Oliveira 50.000,00 Lúcia Maria Fernandes do Nascimento 8.000,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fulcro no § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência.